Tribunal: STJ
Processo: 2334959-84.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874805 - SP (2025/0075252-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUIZ ARTIMIGIO GARPELLI
AGRAVANTE
: DARCY ROVAI GARPELLI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MERCIA FELICIO GARPELLI
AGRAVANTE
: EMERSON FELICIO GARPELLI
ADVOGADOS
: EDMILSON DE BRITO LANDI - SP041595
MARCIA REGINA APPROBATO MACHADO MELARÉ - SP066202
GABRIEL MARCILIANO JUNIOR - SP063153
ADRIANA BERTONI BARBIERI - SP139569
ALEX ROVAI DE BRITO LANDI - SP171911
FELIPE DE ALMEIDA CASTRO - SP375061
AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ BROLLO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO BROLLO
AGRAVADO
: NOELY CECILIA BROLLO FORTES
ADVOGADOS
: JOFIR AVALONE FILHO - SP080129
MARIA APARECIDA MUTSCHELE AVALONE - SP122086
INTERES.
: CLEIDE LILA JULIANI BROLLO - ESPÓLIO
INTERES.
: HERMELINDO GARPELLI - ESPÓLIO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art.
253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n.
22, de 2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
23/09/2025
29/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50990927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 1c4c445f-c40d-42f8-89a3-47fdc6ee21dd

Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 1c4c445f-c40d-42f8-89a3-47fdc6ee21dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874805 - SP (2025/0075252-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUIZ ARTIMIGIO GARPELLI
AGRAVANTE
: DARCY ROVAI GARPELLI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MERCIA FELICIO GARPELLI
AGRAVANTE
: EMERSON FELICIO GARPELLI
ADVOGADOS
: EDMILSON DE BRITO LANDI - SP041595
MARCIA REGINA APPROBATO MACHADO MELARÉ - SP066202
GABRIEL MARCILIANO JUNIOR - SP063153
ADRIANA BERTONI BARBIERI - SP139569
ALEX ROVAI DE BRITO LANDI - SP171911
FELIPE DE ALMEIDA CASTRO - SP375061
AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ BROLLO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO BROLLO
AGRAVADO
: NOELY CECILIA BROLLO FORTES
ADVOGADOS
: JOFIR AVALONE FILHO - SP080129
MARIA APARECIDA MUTSCHELE AVALONE - SP122086
INTERES.
: CLEIDE LILA JULIANI BROLLO - ESPÓLIO
INTERES.
: HERMELINDO GARPELLI - ESPÓLIO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art.
253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n.
22, de 2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.137-1.141) interposto por LUIZ ARTIMIGIO
GARPELLI e OUTROS contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls.
1.133-1.134, que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA50689102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 11:34:43
Código de Controle do Documento: b861951d-debc-46e3-8046-443631f865e2

Em suas razões recursais, LUIZ ARTIMIGIO GARPELLI e OUTROS sustentam,
em síntese, terem impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão do
apelo nobre e reiteram o mérito recursal.
Intimados, JOSÉ LUIZ BROLLO e OUTROS apresentaram impugnação às fls.
1.146-1.153, sustentando a inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão (fls. 1.191-1.193) que inadmitiu o recurso especial apresentou
os seguintes fundamentos:
rejeitada a afronta ao art. 1.022 do CPC/2015;
não demonstração
a)
b)
da ofensa aos arts. 921, § 4o-A. § 5o, 924, V, do CPC/2015 e aos arts. 206-A, 206, § 3o, I, do
Código Civil; e incidência da Súmula 7/STJ.
c)
Nas razões do agravo em recurso especial (fls. 1.096-1.106), LUIZ ARTIMIGIO
GARPELLI e OUTROS não rebateram todos os fundamentos que ensejaram a negativa de
seguimento ao recurso especial, deixando de impugnar específica e consistentemente a ofensa ao
art. 1.022 do CPC/2015.
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é necessário
que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do
agravado, de
decisum
modo a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a
razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do
ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento
error in procedendo
(
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no art. 932, III, do Código
de Processo Civil de 2015,
:
verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIREITO PROCESSUAL
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50689102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 11:34:43
Código de Controle do Documento: b861951d-debc-46e3-8046-443631f865e2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
3. A questão relacionada à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC, suscitada nas contrarrazões, também está em discussão.
4. Outra questão é a possibilidade de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento do agravo interno, conforme solicitado nas contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial
do STJ.
6. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à incidência das Súmulas n. 83 e 7
do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
10. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não
ocorreu.
11. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
12. A interposição de agravo interno não inaugura nova instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182
do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo
interno não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido." (...)
(AgInt no AREsp n. 2.780.841/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, j.
, DJEN de
)
NORONHA, QUARTA TURMA
24/2/2025
27/2/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na
ausência de afronta ao dispositivo legal e na Súmula n. 7/STJ. (...)
3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de
demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a
Súmula n. 7/STJ.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
Agravo interno improvido."
Documento eletrônico VDA50689102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 11:34:43
Código de Controle do Documento: b861951d-debc-46e3-8046-443631f865e2

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.708.874/SP, Relator Ministro HUMBERTO
, j.
, DJEN de
)
MARTINS, TERCEIRA TURMA
10/2/2025
14/2/2025

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
EAREsp 746.775/SC e EAREsp 831.326/SC (Relator para acórdão o Ministro
Luis Felipe Salomão, DJe
), por maioria, firmou orientação no
30/11/2018
sentido de que, na interposição do agravo de que trata o art. 1.042 do CPC de
2015 (antigo art. 544 do CPC de 1973), deve o agravante impugnar todos os
fundamentos, autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EAREsp n. 2.595.379/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJEN de
)
CORTE ESPECIAL
10/12/2024
19/12/2024

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O paradigma da divergência foi lavrado no ano de 2014 e já se encontra
inteiramente superada pela jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal
de Justiça preconizando que "a decisão que não admite o recurso especial tem
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal", sendo que "seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso" (EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial), não havendo, "pois, capítulos
autônomos nesta decisão", de modo que o agravante deve impugnar todos sob
pena de não conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJe de
)
SEGUNDA SEÇÃO
30/4/2024
7/5/2024

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
, a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, o que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado pela Corte
Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50689102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 11:34:43
Código de Controle do Documento: b861951d-debc-46e3-8046-443631f865e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.805 / SP
Número Registro: 2025/0075252-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008875820138260315
01531452820138260000
031520130000887
1531452820138260000
23349598420238260000 31520130000887 8875820138260315 8875820138260315031520130000887
88758201382603150315201300008873922013
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ ARTIMIGIO GARPELLI
AGRAVANTE : DARCY ROVAI GARPELLI - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MERCIA FELICIO GARPELLI
AGRAVANTE : EMERSON FELICIO GARPELLI
ADVOGADOS : EDMILSON DE BRITO LANDI - SP041595
MARCIA REGINA APPROBATO MACHADO MELARÉ - SP066202
GABRIEL MARCILIANO JUNIOR - SP063153
ADRIANA BERTONI BARBIERI - SP139569
ALEX ROVAI DE BRITO LANDI - SP171911
FELIPE DE ALMEIDA CASTRO - SP375061
AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ BROLLO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO BROLLO
AGRAVADO
: NOELY CECILIA BROLLO FORTES
ADVOGADOS : JOFIR AVALONE FILHO - SP080129
MARIA APARECIDA MUTSCHELE AVALONE - SP122086
INTERES.
: CLEIDE LILA JULIANI BROLLO - ESPÓLIO
INTERES.
: HERMELINDO GARPELLI - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA50971307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:43:06
Código de Controle do Documento: fa1c49cd-eabe-4354-ad0d-a4c29a6e3524

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ ARTIMIGIO GARPELLI
AGRAVANTE : DARCY ROVAI GARPELLI - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MERCIA FELICIO GARPELLI
AGRAVANTE : EMERSON FELICIO GARPELLI
ADVOGADOS : EDMILSON DE BRITO LANDI - SP041595
MARCIA REGINA APPROBATO MACHADO MELARÉ - SP066202
GABRIEL MARCILIANO JUNIOR - SP063153
ADRIANA BERTONI BARBIERI - SP139569
ALEX ROVAI DE BRITO LANDI - SP171911
FELIPE DE ALMEIDA CASTRO - SP375061
AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ BROLLO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO BROLLO
AGRAVADO
: NOELY CECILIA BROLLO FORTES
ADVOGADOS : JOFIR AVALONE FILHO - SP080129
MARIA APARECIDA MUTSCHELE AVALONE - SP122086
INTERES.
: CLEIDE LILA JULIANI BROLLO - ESPÓLIO
INTERES.
: HERMELINDO GARPELLI - ESPÓLIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:43:06
Código de Controle do Documento: fa1c49cd-eabe-4354-ad0d-a4c29a6e3524